Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-30.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800540-30.2023.8.14.0006

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: LUCIVALDO MEIRELES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800540-30.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADA:
LUCIVALDO MEIRELES GONÇALVES

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato eletrônico. Assinatura digital. Certificação icp-brasil. Validade jurídica. Desnecessidade de apresentação da via original física. Decisão reformada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321 do CPC.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Cédula de Crédito Bancário firmada digitalmente, com certificação ICP-Brasil, possui validade jurídica sem a necessidade de apresentação da via original física; e (ii) determinar se a ausência desse documento justifica a extinção da ação de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato eletrônico, assinado digitalmente e certificado pelo ICP-Brasil, possui validade jurídica e força probante nos termos do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que regulamenta o uso de certificação digital e autenticação eletrônica.

4.

A Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre as Cédulas de Crédito Bancário, prevê expressamente, em seu art. 29, §5º, a possibilidade de assinatura sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário.

5.

O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios consolidaram entendimento no sentido de que a assinatura eletrônica em contratos bancários é válida, sendo desnecessária a apresentação da via física, desde que haja comprovação de integridade e autenticidade do documento.

6.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário foi formalizada digitalmente e acompanhada de certificação válida pelo ICP-Brasil (PJe ID 23479998), atendendo aos requisitos legais para sua exequibilidade.

7.

Diante disso, a extinção do feito por ausência da via original física configura restrição indevida ao uso da tecnologia contratual admitida pelo ordenamento jurídico, devendo a decisão ser reformada para determinar o prosseguimento regular da ação de busca e apreensão.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
: 1. A Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente e certificada pelo ICP-Brasil possui validade jurídica e força executiva, sendo desnecessária a apresentação da via física original. 2. A extinção da ação de busca e apreensão por ausência de documento físico configura violação ao reconhecimento da validade de contratos eletrônicos, contrariando o art. 10 da MP nº 2.200-2/2001 e o art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004. 3. Deve ser garantido o prosseguimento do feito, admitindo-se o contrato eletrônico como meio válido de instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321 e 485, I; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19/07/2022; TJMG, AI nº 10000220770820001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 15/06/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que -
nos autos da ação de busca e apreensão (processo em epígrafe), movida em desfavor de
LUCIVALDO MEIRELES GONÇALVES
–
indeferiu a exordial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321 do CPC
.

Em suas razões, defende o apelante, em resumo:

“Há de ressaltar que o contrato em comento é eletrônico, se trata de documento digital, no entanto o mesmo é contrato original e tem força probante, conforme passa a arguir. Atualmente a utilização em massa de novas tecnologias para a conformação de contratos, mediante manifestações de vontades certificadas digitalmente por autoridades certificadoras e documentos gerados por programas de computadores, deve ser absorvida em processos judiciais, os quais, atualmente, igualmente tramitam de forma eletrônica.”.

Nesses termos, requer
“seja provido reformando a sentença guerreada a fim de sanar as ofensas e controvérsias e declarar a validade do CONTRATO ELETRÔNICO acostada ao feito, declarando nula a r. sentença e determinando o prosseguimento do feito, com a expedição do mandado de Busca e Apreensão.”.

Não foram apresentação de contrarrazões nos autos (PJe ID 23729722).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

A

controvérsia recursal concentra-se na necessidade de apresentação da via original do título executivo, no caso, cédula de crédito bancário, para instruir a ação de busca e apreensão,
as razões recursais não merecem provimento, eis que, apesar da jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a mencionada ação (
v.g. REsp 1277394/SC de relatoria do Ministro Marco Buzzi
), o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a inaplicabilidade daquele entendimento.

É que, compulsando os autos e em análise detalhada aos documentos anexados,
constato que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura eletrônica, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em Juízo.
Ademais, o contrato foi certificado pelo ICP Brasil (PJe ID 23479998).

Com efeito, o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressa por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Destarte, a manifestação de vontade por meio eletrônico sobrepõe-se à sua instrumentalização, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital).

Ressalto que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando
“garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”,
dispõe em seu art. 10, §2º, que
não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,

inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERTIFICAÇÃO PELA ICP- BRASIL QUE NÃO SE AFIGURA COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200/2001. PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO PESSOAL. MORA COMPROVADA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. - A assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04 , que disciplina este negócio jurídico - Conforme disposto no artigo 10, da MP 2.200-2/2001, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil - Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato”.
(TJ-MG - AI: 10000220770820001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022)

...................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO E ASSINATURA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Com a alteração da Lei 10.931/2004 (que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário) promovida pela Lei 13.986/2020 que entrou em vigor em 27/05/2020, passou ser possível a emissão do mencionado título de crédito de forma eletrônica. 2. No caso concreto, há fortes indícios de identificação do devedor fiduciário, pois, apesar de não conter o link para verificação de assinatura, há código de barras que, a princípio, permite aferir autenticidade do documento e da firma constante no negócio jurídico. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.
(TJPA, 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado em 09/08/2022).

Outrossim, merece registro o fato de que a própria Lei 10.931/04, que dispõe sobre as cédulas de crédito bancário, assevera em seu art. 29, §5º, que a assinatura do emitente do título poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Isso posto,
entendo que a Cédula de Crédito Bancário juntada à ação originária é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma,
CONHEÇO do presente recurso e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, determinando o retorno do feito à origem para que retome seu regular processamento.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/04/2025